Tribunal: TJDFT
Processo: 0730369-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que o acordão analisou a contenda dentro dos fatos apresentados e no contexto probatório da fase processual em que se encontra, rejeita-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.